Tribunal: TJDFT
Processo: 0721644-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721644-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, após ser intimado para manifestar-se sobre eventual perda superveniente do interesse recursal (ID 62826776), o Agravante requereu a desistência do recurso (ID 63498509). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15 art. 998), homologo o pedido de desistência. Arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator